Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-62.2016.8.11.0025
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0000661-62.2016.8.11.0025
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIZETE RODRIGUES FERREIRA - CPF: 990.155.441-15 (RECORRENTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

0000661-62.2016.8.11.0025

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Juina

Recorrente(s):

MARIZETE RODRIGUES FERREIRA

Recorrido(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/11/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PUBLICA – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO DE CONSERVAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BURACO NA PISTA – DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENCIADOS – REFORMA SENTENÇA PARA PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença julgou improcedente a ação, ante a ausência da demonstração da culpa do agente púbico pelo acidente.

Entendo que a responsabilidade é objetiva, devendo ser ressarcido os danos materiais despendidos pela autora, para reparo do veículo que caiu em um buraco na via pública vindo a capotar.

Demonstrado ainda o dano moral, o qual arbitro no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), pois além das lesões físicas sofridas pela Autora, o veículo não pode ser consertado diante do grande estrago que causou perda total, submetendo à situação constrangedora.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma Recursal:

Em pauta, Recurso inominado aviado contra a sentença que julgou improcedentes a ação, sob a alegação de que o buraco na pista, por si só, não foi suficiente para o evento danoso e que a autora contribuiu com os fatos, entendo por estar evidenciado o descuido na condução do veículo.

Em sede de recurso a recorrente se insurge, aduzindo que o acidente aconteceu devido ao descaso do ente Estadual e reiterou os termos da inicial. Pugna pelo provimento do recurso e fixação de indenização por danos morais e materiais.

A recorrida, em contrarrazões, requereu o improvimento do recurso.

O ministério público manifestou pelo não intervenção.

Diante do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016, os autos vieram para a Turma Recursal Única.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares:

Narrou a autora que no dia 20/06/2015 trafegava com seu veículo na rodovia MT-220, sentido Juina-Juara/MT. Que colidiu com um buraco existente na pista, estourando três pneus, que acabou por capotar o veículo dando perda total.

A autora demonstrou na inicial a data do acidente, o Boletim de Ocorrência, que foi levada ao hospital por pessoas que passavam no local, tendo ferimentos no rosto e precisou imobilizar o braço, ficando cerca de 60 dias de atestado médico.

O dano material referente ao conserto do veículo restou devidamente comprovado nos autos, cujo valor do orçamento mais baixo foi de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais), conforme documentos encartados na inicial, orçamento da mecânica Juína Auto Peças, bem como, as fotos juntadas as autos corroboram a grande monta do acidente, quiçá até mesmo a perda total do veículo.

Apesar do entendimento do Magistrado a quo, verifico que que nos documentos juntados na inicial está evidente a falta de conservação da estrada, de onde é possível ver através de foto que a estrada não tem sinalização nem sequer de pintura no asfalto, o qual aparenta ser novo, porém com um único buraco que pega os dois lados da pista, sendo praticamente impossível desviar dele.

Conforme o depoimento da testemunha que ajudou a Reclamante na hora do acidente, apesar de o Magistrado de primeiro grau entender por conflitante, está de acordo com as fotos juntada aos autos.

Não há dúvidas de que os fatos narrados ultrapassaram o mero aborrecimento, sendo passível de indenização, pois conforme noticiado nos autos, além dos danos físicos que as vítimas do acidente sofreram, houve a perda total do veículo, que segundo a Reclamante nunca foi consertado.

Nesse sentido:

Ação de indenização por danos materiais e morais. Queda de motociclista. Existência de buracos na pista. 1. Responsabilidade objetiva do município. Aplicação dos ditames previstos no art. 37, § 6º da CF e do art. 1º, § 3º, do CTB. Acidente ocorrido em decorrência da má conservação da via, sem sinalização. 2. Culpa exclusiva do autor não comprovada. Excludentes da responsabilidade objetiva não comprovadas. 3. Danos materiais e morais configurados. Valores adequadamente fixados. Recurso não provido.

(TJ-SP - APL: 00051129720138260032 SP 0005112-97.2013.8.26.0032, Relator: Kenarik Boujikian, Data de Julgamento: 24/01/2017, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/01/2017)

CIVIL E ADMINISTRATIVO RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO ATO ILÍCITO ACIDENTE DE TRÂNSITO EXISTÊNCIA DE BURACO NA PISTA FALTA DE SINALIZAÇÃO DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTÊNCIA. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6º, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. 2. Acidente provocado por buraco na pista. Excludente de responsabilidade não demonstrada. Indenização devida. Sentença reformada, em parte. Recurso do autor provido. Recurso da ré desprovido.

(TJ-SP - AC: 91198071720078260000 SP 9119807-17.2007.8.26.0000, Relator: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 26/09/2012, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/09/2012)

Em razão dos fatos ocorridos, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado.

Por fim, com relação aos lucros cessantes, entendo que não restaram comprovados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida, ao pagamento de R$ 12.210,00 (doze mil duzentos e dez reais)
a título de danos materiais
, devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente (20/06/2015) e moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, a partir da citação válida, e ainda,
danos morais
no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) devidamente corrigido pelo índice IPCA-E a partir da data do acidente (20/06/2015) e moratórios aplicados à poupança de acordo com artigo 1º-F, da Lei nº. 9494/1997, a partir da citação válida nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021